Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750594-10.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA EMBARGADO: SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/6 ID 21753471. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator